Tribunal: TJPA
Processo: 0003106-07.2018.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003106-07.2018.8.14.0023

APELANTE: EVANDRO ANTONIO NUNES

ADVOGADO DATIVO: RAPHAEL LOPES DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT,
DA LEI N° 11.343/2006. ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS. IMPROVIMENTO. PENA. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) REFERENTE À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Descabe falar em desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/06, pois o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar ao apelante a autoria do crime em tela, eis que as declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, colhidas em Juízo, retratam, sem nenhuma dúvida, a sua conduta. Ademais, pouco importa o fato de o réu não ter sido flagrado vendendo a droga, ou com apetrechos que façam presumir a mercancia, pois é sabido que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, fornecer, ter em depósito ou mesmo transportar substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

2. De acordo com o laudo toxicológico definitivo, a quantidade de entorpecentes apreendida é pequena, e não restou comprovado que o réu se dedique às atividades criminosas, não havendo qualquer justificativa para não utilizar a fração máxima de 2/3 fixada pelo art. 33, §4º da Lei Antidrogas.

3. Pena do réu corrigida e fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses em regime aberto, com o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos referentes à prestação de serviços à comunidade e à restrição de final de semana.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias do mês de julho e finalizada aos cinco dias do mês de agosto de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 29 de julho de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por EVANDRO ANTONIO NUNES, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Irituia/PA, que o condenou à pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime semiaberto
, bem como, ao pagamento de 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, pela prática do crime capitulado no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 07.07.2018, por volta das 14h00, policiais militares que tinham sido acionados através de denúncia anônima dando conta que um indivíduo armado estaria comercializando droga na Estrada do Itabocal, flagraram o acusado, vulgo “Vando”, jogando uma embalagem plástica contendo aproximadamente onze gramas de maconha, sendo ele preso e apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Irituia/PA, tendo ele, na ocasião do interrogatório, alegado que havia achado a droga na via pública, que não estava vendendo droga, que iria jogar o entorpecente fora ou dar para alguém, sendo flagrado pelos militares no momento em que se dirigia ao “Bar do Pombo” para se desfazer da droga.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante pugna pela
desclassificação de sua conduta para aquela descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/06
, vez que a quantidade de maconha encontrada totaliza ínfimos 09 (nove) gramas, tendo ele afirmado que seria para o seu consumo, não havendo indícios de traficância.

Caso rechaçada a tese desclassificatória, pleiteia
seja aplicada fração máxima de 2/3 (dois terços) relativa à causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006
.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso, apenas para que seja reconhecida a fração máxima relativa ao tráfico privilegiado.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
merece prosperar apenas em parte
.

1. Da Almejada Desclassificação para a Conduta do Art. 28 da Lei nº 11.343/06

A defesa do apelante pugna pela
desclassificação de sua conduta para aquela descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/06
, vez que a quantidade de maconha encontrada totaliza ínfimos 09 (nove) gramas, tendo ele afirmado que seria para o seu consumo, não havendo indícios de traficância.

Não procede sua argumentação.

A materialidade do crime encontra-se perfeitamente caracterizada pelo termo de exibição e apreensão (ID 17362175 - Pág. 3), bem como, pelo laudo toxicológico definitivo (ID 17362191), que atestaram o resultado positivo para
maconha, confirmando a apreensão de
01 (uma) trouxa, pesando o total líquido de 8,847g (oito gramas, oitocentos e quarenta e sete miligramas)
.

A autoria é comprovada pelos depoimentos testemunhais colhidos em Juízo, senão vejamos.

A testemunha Jefferson Costa da Paixão relatou que estava em ronda quando a sua guarnição recebeu informações que um indivíduo estaria com uma arma de fogo no Bar do Pombo, na comunidade do Itabocal, e ao chegar no local avistaram o denunciado que tentou se desvencilhar da droga que tinha consigo, momento que fizeram abordagem e encontraram 11 gramas de maconha.

A testemunha Sebastião Edilson informou que ao chegar no local onde Vando estava, viu que este tentou se livrar do “pacote” e, após abordagem, encontraram a droga com o denunciado, relata que viu o acusado com a droga e participou da abordagem. Relatou ainda que de início tentou fugir, mas não conseguiu.

A testemunha Everaldo Oliveira Santos disse que estava acompanhando o réu nos momentos que antecederam a prisão e não notou nenhum ato do réu relativo à mercancia do entorpecente. Disse não saber acerca da condição de usuário de drogas do réu.

O acusado, durante o seu interrogatório, confessou que achou a droga e que destinaria ela a seu consumo próprio, já que, àquela época, era usuário.

Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, não deixam dúvidas quanto à prática do delito, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles, e retratam, sem nenhuma dúvida, sua conduta.

Por outro lado, a defesa não se desincumbiu do ônus comprovar a alegação de que a droga se destinava ao consumo próprio do réu, eis que a própria testemunha de defesa afirmou não saber da condição de usuário dele.

De outra banda, pouco importa o fato de o réu não ter sido flagrado vendendo a droga, ou com apetrechos que façam presumir a mercancia.

É cediço que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM 1/6 COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. RAZOABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS IDÔNEAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A condenação, no plano de fundo (autoria e materialidade), mantida pelo Tribunal de origem, foi devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, as quais demonstraram que o recorrente transportava grande quantidade de droga até local conhecido como ponto de venda, conduta que se enquadra no delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, não havendo, ainda, a demonstração de que os policiais tinham motivo para falsamente incriminar o acusado. 2. Tendo as instâncias de origem, com apoio nas provas dos autos, concluído pela presença de elementos de convicção suficientes para embasar a condenação em desfavor do acusado, o acolhimento do pleito de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 3. A quantidade e a natureza da droga, desde que relevante, assim como no caso, podem justificar a exasperação da pena-base, a teor do disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006. Considerando-se o critério de discricionariedade vinculada do julgador, não há desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 1/6 (10 meses), tendo em vista as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para o delito de tráfico de drogas.
Omissis.
(STJ - AgRg no REsp 1925428/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 11/10/2021)

Portanto, as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar sua condenação pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de desclassificação.

2. Da Aplicação da Fração Máxima Relativa à Causa de Diminuição do Art. 33, §4º da Lei Antidrogas

Pleiteia, por fim,
seja aplicada fração máxima de 2/3 (dois terços) relativa à causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006
.

Neste ponto,
assiste-lhe razão
.

O §4º do art. 33 da Lei de Entorpecentes dispõe:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Vê-se que o juiz sentenciante reconheceu o tráfico privilegiado, fixando a fração mínima redutora de 1/6 (um sexto), sem, todavia, apresentar qualquer justificativa para tanto.

Ocorre que, de acordo com o laudo toxicológico definitivo acima referido, foi apreendida

01 (uma) trouxa, pesando o total líquido de 8,847g (oito gramas, oitocentos e quarenta e sete miligramas)
, quantidade essa que não autoriza a fixação da fração de diminuição da pena no patamar de 1/6 (um sexto), conforme procedido pelo juiz
a quo,
não havendo qualquer justificativa para não utilizar a fração máxima de 2/3 fixada pelo retrocitado dispositivo.

Ademais, em se considerando que, das certidões de antecedentes de ID nº 17362185 e nº 17362272, não se verifica qualquer outra ação penal transitada em julgado em desfavor do réu, não há qualquer justificativa para não utilizar a fração máxima de 2/3 fixada pelo retrocitado dispositivo.

Na mesma esteira:

PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. AFASTAMENTO COM BASE NA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTO INVÁLIDO. APLICAÇÃO DA REDUTORA EM 2/3. DECISÃO CONCESSIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não houve a indicação de qualquer argumento idôneo para se concluir que os réus se dedicavam habitualmente ao tráfico de drogas. Portanto, considerada a primariedade dos agentes, os bons antecedentes e não havendo outros elementos que denotem a habitualidade delitiva dos réus, deve o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 ser aplicado na fração máxima (2/3). Portanto, fica mantida a decisão recorrida que, nos termos do art. 580 do CPP, estendeu os efeitos do posto no HC n 857.913/SP ao ora agravado. 2. Recurso não provido.
(STJ - AgRg no HC n. 860.326/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Assim, é que passo a corrigir a pena aplicada ao apelante Evandro Antonio Nunes.

Mantido o
quantum
de 05 (cinco) anos de reclusão, com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, dosados após a segunda fase, e inexistindo, na terceira fase, causa de aumento, aplico a minorante do §4º do art. 33 da Lei Antidrogas na fração máxima de 2/3 (dois terços), estabelecendo sua
pena final e definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses, com o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

Fixo o
regime aberto
para o cumprimento da pena, em obediência ao disposto no art. 33. §2º, alínea “c” do CPB.

Por estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CPB, mantenho a
substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e restrição de final de semana), cujas condições devem ser estabelecidas pelo Juízo da Execução
.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de EVANDRO ANTONIO NUNES, fixando-lhe a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses em regime aberto, com o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos referentes à prestação de serviços à comunidade e à restrição de final de semana.

É o voto.

Belém/PA, 29 de julho de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/08/2024